Tribunal: TJDFT
Processo: 0001375-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001375-61.2019.8.07.0014 RECORRENTE: ARTHUR PEDRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INCABÍVEL. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PROVA DA CORRUPÇÃO DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE DO RÉU DEVIDO À DEPENDÊNCIA DE DROGAS. NÃO COMPROVAÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes, devem ser mantidas as condenações. 2. Demonstrado nos autos que o réu e seus comparsas agiram com violência e ameaçaram as vítimas com faca, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto. 3. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, não sendo relevante se os menores já eram corrompidos ao tempo do crime. 4. Não restou comprovado pela Defesa que o réu, quando da prática da conduta delituosa, não tinha a potencial consciência da ilicitude do fato, bem como que não podia se autodeterminar em conformidade com a lei. 5. Desde que adequada ao regime imposto em sentença, com a transferência do preso para estabelecimento prisional compatível, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do §1°, alínea “b”, do artigo 33, do Código Penal, por ser compatível com o regime prisional semiaberto, é possível a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual não se vislumbra afronta ao princípio da homogeneidade da medida cautelar, tampouco qualquer desproporcionalidade na segregação do condenado. 6. Fundamentada a prisão cautelar na garantia da ordem pública, não havendo qualquer alteração da situação fática desse requisito legal, deve ser mantida a segregação cautelar determinada na sentença. 7. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LVII da Constituição Federal e 387, § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando que a existência de ações penais em curso e de inquéritos policiais não é fundamento idôneo para justificar a manutenção da custódia cautelar. Afirma que a prisão preventiva não se compatibiliza com a execução da pena em regime semiaberto, pleiteando, assim, a concessão do direito de recorrer em liberdade; b) artigos 155 e 65, ambos do Código Penal, visando a desclassificação para tipo penal de furto; c) artigo 244-B da Lei 8.069/1990, uma vez que não restou demonstrada a efetiva corrupção dos menores; d) artigo 59 do CP, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal, pois todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, com a consequente fixação do regime inicial aberto. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). De igual modo o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 387, § 1o, do CPP, pois a turma julgadora concluiu que “A periculosidade é evidente, demonstrada pela forma como foi praticado o delito de natureza grave, em concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça à vítima com emprego de faca encostada ao seu corpo, o que permite concluir que os fatos são graves e justificam a necessidade de prisão cautelar para garantia da ordem pública. Se não bastasse, constam informações da existência de anotações na folha penal do réu (id 14414467), inclusive por crimes graves também de ameaça e violência à pessoa, como roubo e homicídio, o que reforça a necessidade de manutenção de sua prisão a fim de resguardar a ordem pública.” (ID 21633737). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que tange à apontada ofensa aos artigos 155, 65 e 59, todos do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990, pois conforme se depreende da simples leitura da ementa acima transcrita, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, decorreu da análise de todo o conjunto fático-probatório dos autos e a apreciação das teses do recurso também demandaria o reexame do mencionado suporte. Por fim, em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas corpus e nos processos criminais, salvo ação penal privada” (AgRg n AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003